Tribunal: CARF
Processo: 10680.914820/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.914820/2018-60
ACÓRDÃO
1101-002.137 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NACIONAL MINERIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS. OMISSÃO.
A omissão da decisão recorrida em apreciar questão suscitada no Recurso
Voluntário enseja o acolhimento dos Embargos para que o fato seja
apreciado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão
referente à análise da denúncia espontânea e considerá-la inaplicável ao caso em análise.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.137 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914820/2018-60
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, contra Acórdão da DRJ que julgou parcialmente
procedente manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra Despacho
Decisório que homologou em parte o direito creditório declarado em PER/DCOMP.
O motivo da não homologação residiu na comprovação parcial de estimativas de
CSLL em ano calendário determinado, levando a valor de saldo negativo insuficiente para
compensar os débitos apontados.
Assim, contra o Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, sustentando o seguinte: a) a nulidade do despacho decisório por ausência de
fundamentação adequada e; b) no mérito, aponta que as estimativas de CSLL parcialmente
confirmadas no despacho decisório deveriam integralmente compor a apuração do direito
creditório veiculado na DCOMP, vez que regularmente recolhidas, por meio de DARF.
Nada obstante, o Acórdão da DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, informando que o reconhecimento dos valores pagos por meio de DARF a título
de estimativa de CSLL foi parcial, já que a RFB realizou a imputação proporcional dos valores
recolhidos para a quitação da multa de mora (20%), de forma a reduzir o valor do principal de CSLL
recolhido para os específicos meses de fevereiro do ano calendário referido, o que,
consequentemente, reduziu o saldo negativo da CSLL do mesmo ano.
Nada obstante, e devidamente cientificado, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, repisando as razões já expostas na manifestação de inconformidade e concluindo o
seguinte: a) há nulidade razão da preterição do direito de defesa da Recorrente contra o real
motivo da homologação parcial efetivada pelo Despacho Decisório, que não trouxe qualquer
motivação/fundamentação ao não reconhecimento de parte dos pagamentos realizados a título
de CSLL-estimativa ; .b) caso não se entenda nesse sentido, pugna-se pela nulidade do Acórdão
por supressão de instância; c) no mérito, alegou que o saldo negativo da CSLL do ano respectivo
foi cabalmente demonstrado, pois foram comprovados todos os recolhimentos de CSLL-
estimativa; d) não houve pagamento de estimativas de CSLL nos meses mencionados, já que os
valores teriam sido tempestivamente quitados pela Recorrente por meio da apresentação de
declarações de compensação; e) caso se entenda que houve pagamento em atraso, deve ser
afastada a aplicação da multa de mora em razão da denúncia espontânea; f) deve ser afastada a
imputação proporcional realizada pelo Despacho Decisório, uma vez que não cumpriu com o
disposto no art. 163 do CTN (pois não havia um ou mais débitos vencidos), ao passo que a
imputação foi fundamentada em ato infralegal.
Após, os autos foram encaminhados a esta Turma Recursal, para análise e
julgamento.
Nada obstante o acórdão recursal negou provimento ao recurso voluntário,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011
IMPUTAÇÃO. PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.137 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914820/2018-60
3
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades
pecuniárias ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o
alcança encontra amparo no artigo 163 do Código Tributário Nacional.
O voto condutor do acórdão embargado, aliás, assim se manifestou sobre a
pretensão recursal:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, na origem, trata-se de PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito no. 00736.47732.310314.1.3.03-2582, cujas compensações a ela
vinculadas não foram integralmente homologadas em razão de comprovação
apenas parcial de estimativas de CSLL do ano-calendário de 2013.
Inconformada com o Despacho Decisório, a ora Recorrente apresentou
Manifestação de Inconformidade, em síntese, baseada nos seguintes argumentos:
a) nulidade no Despacho Decisório, diante da preterição do direito de defesa da
contribuinte, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, vez que
este não trouxe qualquer motivação/fundamentação ao não reconhecimento de
parte dos pagamentos realizados a título de CSLL-estimativa no ano-calendário de
2013;
b) o saldo negativo da CSLL do ano de 2013 foi cabalmente demonstrado, pois
foram comprovados todos os recolhimentos de CSLL-estimativa, os quais
totalizaram o valor recolhido de R$ 57.943.477,23 (desconsiderado o pagamento
a maior de R$ 22.289,17 de 04/2013) no ano de 2013, em contrapartida do valor
da CSLL apurada para o mesmo ano (2013) na DIPJ 2014, de R$ 50.652.489,90,
que resultou, inevitavelmente, no saldo negativo de R$ 7.290.987,33 utilizado
nos DComps em questão.
Ao apreciar as alegações a DRJ entendeu que os recolhimentos foram efetuados a
destempo, sem o devido recolhimento de todos os acréscimos moratórios
cabíveis, pois não houve o pagamento de qualquer valor a título de multa
moratória. Portanto, havendo o recolhimento extemporâneo de tributo federal
sem o adequado recolhimento dos acréscimos moratórios, torna-se necessário
adotar o procedimento de imputação proporcional, que consiste em decompor tal
recolhimento em principal + multa + juros.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega preliminarmente a nulidade do
despacho decisório por suposta ausência de motivação, pois dele teria constado
tão somente as seguintes informações:

Contudo, sem razão à Recorrente.
Verifica-se dos autos que acompanha o despacho decisório a análise detalhada do
crédito (fls. 563/569), cuja leitura detalhada permite inferir que o motivo da
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.137 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914820/2018-60
4
negativa foi a insuficiência dos DARFs, haja vista o fato de a interessada não ter
computado quando do pagamento o valor da multa moratória:

O que apenas foi detalhado no acórdão de DRJ:
Indica-se, no quadro infra, apenas a título informativo, os cálculos da imputação
proporcional das estimativas de CS1—1— dos meses de fevereiro, abril, maio,
junho e julho de 2013, recolhidas a destempo sem o pagamento da multa
moratória:

Veja que os valores das estimativas indicadas no quadro supra correspondem
exatamente aos valores confirmados no despacho decisório.
Destaca-se, por fim, que a multa de mora era devida em todos os recolhimentos
arrolados no quadro supra (os recolhimentos foram empreendidos em 31 de
dezembro de 2013), vez que as estimativas de CSLL— dos meses de fevereiro,
abril, maio, junho e julho de 2013 já se encontravam oportunamente confessadas
em DCTF, tornando descabida qualquer cogitação de aplicação do benefício da
denúncia espontânea, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.137 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914820/2018-60
5
Note-se que ao cotejar o quadro apresentado no despacho decisório e o quadro
disponibilizado no acórdão recorrido não houve qualquer alteração nos valores
indicados:

Tivesse a DRJ atribuído fundamento ao despacho, teria de contar com grande
sorte para que houvesse coincidência entre os valores atribuídos, o que é pouco
crível. Portanto, não há que se falar em preterição ao direito de defesa, haja vista
que a leitura do despacho decisório, acompanhado da análise do crédito,
permitem a compreensão do motivo pelo qual se negou o crédito pleiteado.
Ademais, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido, pois houve
análise dos fundamentos aduzidos na manifestação de inconformidade, não
havendo que se falar em supressão de instância.
Com efeito, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a controvérsia se
cinge à imputação dos DARFs ao principal, multa e juros.
Por outro lado, em minha leitura, as razões aduzidas pela Recorrente não são
suficientes para reformar o acórdão recorrido. Segundo ela, ao contrário do que
entendeu a DRJ, os valores de estimativas dos meses em questão foram
tempestivamente quitados pela Recorrente por meio da apresentação de
declarações de compensação, conforme informado nas DCTF’s supracitadas.
Note-se que a informação vai de encontro às informações constantes da
PER/DCOMP analisada, preenchida pela própria interessada em que se indica o
pagamento via DARF, conforme exemplificativamente abaixo:

Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.137 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914820/2018-60
6
Portanto, verifica-se que os fundamentos aduzidos no Recurso Voluntário não
encontram respaldo documental.
Com efeito, ao contrário do que defendido pela Recorrente, restou caracterizada
a mora no pagamento via DARF das estimativas, restando correta a imputação
proporcional, nos termos do art. 163 do CTN.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Regularmente intimado da decisão recursal (efls.780), em 13.12.2024, a recorrente
apresentou embargos em 19.12.2024, às efls. 782, nas efls.783/790, apontando a existência de:
contradição sobre a fundamentação do despacho decisório; omissão quanto à fundamentação
legal para a imputação proporcional e; omissão quanto à denúncia espontânea.
O despacho de admissibilidade, nesse aspecto, acolheu os embargos parcialmente,
nos seguintes termos (efls. 794/798):
O primeiro vício apontado pela embargante seria de contradição, tendo em vista
que, segundo a embargante, “o Acórdão embargado entendeu que a
fundamentação do Despacho Decisório foi suficiente e compatível com os
requisitos legais, mas simultaneamente reconheceu que os fundamentos
completos somente foram apresentados pela DRJ no acórdão recorrido”.
A alegação é manifestamente improcedente, pois o acórdão embargado deixou
claramente assentado que “acompanha o despacho decisório a análise detalhada
do crédito (fls. 563/569), cuja leitura detalhada permite inferir que o motivo da
negativa foi a insuficiência dos DARFs, haja vista o fato de a interessada não ter
computado quando do pagamento o valor da multa moratória”, e que a DRJ
apenas detalhou os cálculos da imputação proporcional, de tal modo que concluiu
que:
Tivesse a DRJ atribuído fundamento ao despacho, teria de contar com grande
sorte para que houvesse coincidência entre os valores atribuídos, o que é pouco
crível. Portanto, não há que se falar em preterição ao direito de defesa, haja vista
que a leitura do despacho decisório, acompanhado da análise do crédito,
permitem a compreensão do motivo pelo qual se negou o crédito pleiteado.
Ademais, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido, pois houve
análise dos fundamentos aduzidos na manifestação de inconformidade, não
havendo que se falar em supressão de instância.
(destaques acrescidos)
Inexistente, portanto, a alegada contradição.
O segundo e o terceiro vício apontados pela embargante, na verdade, se
confundem, pois ambos giram, essencialmente, em torno da omissão do acórdão
embargado em analisar a argumentação/demonstração no sentido de que não
haveria de fato pagamento em atraso das estimativas de CSLL nos meses de
fevereiro, abril, maio, junho e julho de 2013, na medida em que “os valores foram
tempestivamente quitados pela Embargante por meio da apresentação de
declarações de compensação (fls. 363/397), conforme informado nas DCTF’s
retificadas (fls. 240/354), as quais foram posteriormente substituídas pelos DARF’s
citados no processo (fls. 355/362)”.
Assim, na medida em que a análise desta questão apresenta potencial, em tese,
capaz de alterar a compreensão do colegiado acerca da ocorrência da denúncia
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.137 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914820/2018-60
7
espontânea (alegação manejada no recurso voluntário, e não enfrentada pelo
acórdão), ou mesmo da própria existência (ou não) de pagamento em atraso,
devem os embargos serem acolhidos, no ponto, para que o colegiado se
pronuncie a respeito.
CONCLUSÃO
Em síntese e conclusão, e com fulcro no art. 116, §3o, do Anexo do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos de declaração, exclusivamente para que o colegiado
aprecie as alegações contidas no segundo e terceiro vícios retro mencionados.
Encaminhem-se os autos para o relator da decisão embargada, conselheiro
Jeferson Teodorovicz, para inclusão em pauta de julgamento.
Com relação aos demais vícios alegados, diante da manifesta improcedência das
alegações manejadas, rejeito os embargos opostos, sendo esta decisão definitiva,
nos termos do citado dispositivo.
Após, os autos foram encaminhados para esta Turma para apreciação e julgamento
dos embargos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Os embargos são tempestivos e deles tomo conhecimento.
Passo a analisar as matérias postas na petição de embargos.
Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 115
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro
de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração; e II - Recurso Especial. Parágrafo
único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração, assim dispõe o artigo 116 do
RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. § 1o Os embargos de
declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada dirigida ao
Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da data da ciência do
acórdão: I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator; II - pelo
contribuinte, responsável ou preposto; III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos
autos à 1a instância, por decisão de colegiado do CARF; V - pelo titular da unidade
da administração tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão; ou
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.137 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914820/2018-60
8
VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de acórdão de
recurso especial. Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição,
omissão ou obscuridade. Nesse sentido, os embargos servem exatamente para
trazer compreensão e clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do
julgamento proferido.
Nesse sentido, passo a analisar a potencial omissão/contradição de parte deste
Relator no esclarecimento das situações suscitadas pelo embargante.
Nesse aspecto, conforme relatório, o despacho de admissibilidade admitiu os
embargos parcialmente, no que diz respeito a dois argumentos pontuados: a) omissão quanto à
fundamentação legal para a imputação proporcional; b) omissão do acórdão contra
pronunciamento sobre a denúncia espontânea, que foi argumento subsidiário da pretensão
recursal principal.
Passo a analisar os dois pontos considerados omissos:

Da omissão quanto à fundamentação legal para a imputação proporcional
Sobre o tema, assim se manifestou a embargante:
3.2. DA OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA A IMPUTAÇÃO
PROPORCIONAL
O v. Acórdão embargado sustentou que a imputação proporcional realizada pela
Fiscalização teria respaldo no artigo 163 do CTN. Contudo, deixou de abordar o
argumento central apresentado pela Embargante de que tal dispositivo exige a
existência de dois ou mais débitos vencidos, situação inexistente no presente
caso, conforme demonstrado nos autos:
Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo
sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao
mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou
juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o
pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras,
na ordem em que enumeradas:
I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos
decorrentes de responsabilidade tributária;
II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos
impostos;
III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;
IV - na ordem decrescente dos montantes. (destacou-se)
Observa-se que o dispositivo acima prescreve como primeiro requisito para a
aplicação da imputação a existência de dois ou mais débitos vencidos. Porém, no
momento do pagamento dos DARFs não havia qualquer débito vencido, muito
menos a multa de mora de 20%.
Nesse ponto, importante contextualizar que, conforme demonstrado no processo,
não houve pagamento em atraso das estimativas de CSLL nos meses de fevereiro,
abril, maio, junho e julho de 2013, considerando que os valores foram
tempestivamente quitados pela Embargante por meio da apresentação de
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.137 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914820/2018-60
9
declarações de compensação (fls. 363/397), conforme informado nas DCTF’s
retificadas (fls. 240/354), as quais foram posteriormente substituídas pelos DARF’s
citados no processo (fls. 355/362).
Todavia, essa demonstração feita pela Embargante não foi analisada ou
mencionada no Acórdão.
Assim, referida omissão deve ser sanada sob pena de comprometer a análise da
legalidade da imputação, sendo necessária a manifestação expressa sobre tal
ponto.
Agora, reanalisando o teor do voto condutor do acórdão recorrido, vejamos o que
foi apontado sobre a imputação proporcional, analisada a partir do argumento de nulidade pelo
então recorrente:
Ao apreciar as alegações a DRJ entendeu que os recolhimentos foram efetuados a
destempo, sem o devido recolhimento de todos os acréscimos moratórios
cabíveis, pois não houve o pagamento de qualquer valor a título de multa
moratória. Portanto, havendo o recolhimento extemporâneo de tributo federal
sem o adequado recolhimento dos acréscimos moratórios, torna-se necessário
adotar o procedimento de imputação proporcional, que consiste em decompor tal
recolhimento em principal + multa + juros.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente alega preliminarmente a nulidade do
despacho decisório por suposta ausência de motivação, pois dele teria constado
tão somente as seguintes informações:

Contudo, sem razão à Recorrente.
Verifica-se dos autos que acompanha o despacho decisório a análise detalhada do
crédito (fls. 563/569), cuja leitura detalhada permite inferir que o motivo da
negativa foi a insuficiência dos DARFs, haja vista o fato de a interessada não ter
computado quando do pagamento o valor da multa moratória:
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.137 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914820/2018-60
10

O que apenas foi detalhado no acórdão de DRJ:
Indica-se, no quadro infra, apenas a título informativo, os cálculos da imputação
proporcional das estimativas de CSLL— dos meses de fevereiro, abril, maio, junho
e julho de 2013, recolhidas a destempo sem o pagamento da multa moratória:

Veja que os valores das estimativas indicadas no quadro supra correspondem
exatamente aos valores confirmados no despacho decisório.
Destaca-se, por fim, que a multa de mora era devida em todos os recolhimentos
arrolados no quadro supra (os recolhimentos foram empreendidos em 31 de
dezembro de 2013), vez que as estimativas de CSLL— dos meses de fevereiro,
abril, maio, junho e julho de 2013 já se encontravam oportunamente confessadas
em DCTF, tornando descabida qualquer cogitação de aplicação do benefício da
denúncia espontânea, conforme demonstrado no quadro abaixo:
Note-se que ao cotejar o quadro apresentado no despacho decisório e o quadro
disponibilizado no acórdão recorrido não houve qualquer alteração nos valores
indicados:
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.137 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914820/2018-60
11

Tivesse a DRJ atribuído fundamento ao despacho, teria de contar com grande
sorte para que houvesse coincidência entre os valores atribuídos, o que é pouco
crível. Portanto, não há que se falar em preterição ao direito de defesa, haja vista
que a leitura do despacho decisório, acompanhado da análise do crédito,
permitem a compreensão do motivo pelo qual se negou o crédito pleiteado.
Ademais, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido, pois houve
análise dos fundamentos aduzidos na manifestação de inconformidade, não
havendo que se falar em supressão de instância.
Com efeito, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a controvérsia se
cinge à imputação dos DARFs ao principal, multa e juros.
Por outro lado, em minha leitura, as razões aduzidas pela Recorrente não são
suficientes para reformar o acórdão recorrido. Segundo ela, ao contrário do que
entendeu a DRJ, os valores de estimativas dos meses em questão foram
tempestivamente quitados pela Recorrente por meio da apresentação de
declarações de compensação, conforme informado nas DCTF’s supracitadas.
Note-se que a informação vai de encontro às informações constantes da
PER/DCOMP analisada, preenchida pela própria interessada em que se indica o
pagamento via DARF, conforme exemplificativamente abaixo:

Portanto, verifica-se que os fundamentos aduzidos no Recurso Voluntário não
encontram respaldo documental.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.137 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914820/2018-60
12
Com efeito, ao contrário do que defendido pela Recorrente, restou caracterizada
a mora no pagamento via DARF das estimativas, restando correta a imputação
proporcional, nos termos do art. 163 do CTN.
Veja-se que, nos dois últimos parágrafos, resultantes do racional trazido no voto
condutor, os argumentos recursais foram analisados, mas refutados, por entender-se que restou,
pela análise das provas constantes dos autos, correta a imputação proporcional, aplicando-se o
art. 163 do CTN. Veja-se que, ao aplicar expressamente o art. 163 do CTN, o então Relator
interpretou a legislação no mesmo sentido do aplicado no acórdão de piso.
Nesse sentido, a Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não
analisar a demonstração por ela apresentada de que, no momento do pagamento dos DARFs, não
havia débito vencido a justificar a imputação proporcional.
Alega que os valores das estimativas de CSLL dos meses de fevereiro, abril, maio,
junho e julho de 2013 teriam sido tempestivamente quitados por meio de declarações de
compensação (fls. 363/397), conforme informado nas DCTFs retificadas (fls. 240/354), as quais
foram posteriormente substituídas pelos DARFs citados no processo (fls. 355/362). Segundo a
Embargante, o art. 163 do CTN pressupõe a existência de dois ou mais débitos vencidos, o que não
teria ocorrido no caso.
Após cuidadosa reanálise dos autos, verifico que não há omissão no acórdão
embargado quanto a esse ponto.
Ao contrário do que sustenta a Embargante, o acórdão embargado expressamente
enfrentou a questão da imputação proporcional e os argumentos recursais a ela relacionados.
Com efeito, o voto condutor do acórdão embargado consignou que:
Por outro lado, em minha leitura, as razões aduzidas pela Recorrente não são
suficientes para reformar o acórdão recorrido. Segundo ela, ao contrário do que
entendeu a DRJ, os valores de estimativas dos meses em questão foram
tempestivamente quitados pela Recorrente por meio da apresentação de
declarações de compensação, conforme informado nas DCTF's supracitadas.
Note-se que a informação vai de encontro às informações constantes da
PER/DCOMP analisada, preenchida pela própria interessada em que se indica o
pagamento via DARF. (...) Portanto, verifica-se que os fundamentos aduzidos no
Recurso Voluntário não encontram respaldo documental. Com efeito, ao contrário
do que defendido pela Recorrente, restou caracterizada a mora no pagamento via
DARF das estimativas, restando correta a imputação proporcional, nos termos do
art. 163 do CTN.
Nesse aspecto, veja-se que o acórdão embargado: a) identificou o argumento
recursal de que os valores teriam sido tempestivamente quitados por meio de declarações de
compensação; b) cotejou esse argumento com as informações constantes da PER/DCOMP
preenchida pela própria interessada, que indicava pagamento via DARF; c) concluiu que os
fundamentos recursais não encontravam respaldo documental e; d) aplicou expressamente o art.
163 do CTN como fundamento da imputação proporcional.
Assim, data vênia, o que a Embargante, em verdade, pretende com os presentes
embargos é a rediscussão do mérito da causa, requerendo que o colegiado confira interpretação
diversa às provas dos autos. Isso, contudo, não é omissão sanável por embargos de declaração,
mas sim mera divergência quanto ao resultado do julgamento.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.137 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914820/2018-60
13
A propósito, cumpre destacar que a imputação proporcional encontra sólido
amparo no ordenamento jurídico e na jurisprudência do CARF. O art. 163 do CTN estabelece que,
existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a
mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou
provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a autoridade administrativa competente
para receber o pagamento determinará a respectiva imputação, obedecida a ordem legal.
A esse respeito, inclusive, a Súmula CARF n.o 228 (aprovada pelo Pleno da CSRF em
sessão de 05/09/2025) consolidou o entendimento de que:
SÚMULA CARF No 228
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em 16/09/2025
A imputação proporcional é o único método admitido pelo Código Tributário
Nacional para determinação dos valores devidos em face de recolhimento ou
compensação de débitos em atraso, quando não computada a integralidade dos
acréscimos moratórios.
Acórdãos Precedentes: 9101-007.190, 9101-007.100, 9101-005.994, 9101-
005.884, 9101-005.093, 9303-010.056, 9101-004.127.
No caso concreto, restou demonstrado que as estimativas de CSLL dos meses de
fevereiro, abril, maio, junho e julho de 2013 foram recolhidas via DARF em 31 de dezembro de
2013, sem o pagamento da multa moratória, configurando, portanto, recolhimento
extemporâneo.
A imputação proporcional foi corretamente realizada pela administração tributária,
decompondo o recolhimento em principal, multa e juros, na proporção devida.
O argumento da Embargante de que não haveria débito vencido no momento do
pagamento, por terem sido as estimativas previamente quitadas por meio de declarações de
compensação, foi expressamente analisado e refutado no acórdão embargado, com base nas
informações constantes da própria PER/DCOMP preenchida pela interessada, que indicava
pagamento via DARF — e não por compensação. A contradição entre o argumento recursal e os
documentos dos autos foi claramente identificada no voto condutor.
Portanto, em minha leitura, não há omissão a ser sanada quanto ao primeiro
ponto.
O acórdão embargado analisou a questão e chegou à conclusão fundamentada,
com base nas provas dos autos e na legislação aplicável. A discordância da Embargante com o
resultado do julgamento não configura omissão, mas sim divergência interpretativa, que não é
sanável por embargos de declaração.
Portanto, quanto a este primeiro ponto, rejeito os embargos.

Quanto à omissão sobre denúncia espontânea:
Sobre a omissão referente à denúncia espontânea, assim se manifestou a
embargante:
3.3. DA OMISSÃO QUANTO À DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.137 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914820/2018-60
14
A Embargante alegou que, mesmo na remota hipótese de se considerar
atraso nos recolhimentos das estimativas de CSLL, deveria ser aplicada a
regra da denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN, afastando a
multa de mora.
Todavia, o Acórdão embargado não analisou o cabimento da denúncia
espontânea, limitando-se a reiterar que os valores estariam sujeitos à multa de
mora, sem enfrentar os argumentos e precedentes apresentados pela
Embargante.
Portanto, requer-se seja sanada a presente omissão do Acórdão, com o
reconhecimento da pertinência da denúncia espontânea, afastando-se, assim, a
aplicação da multa de mora, em conformidade com o que dispõe o CTN e com os
argumentos e precedentes invocados pela Embargante.
A Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar o argumento
subsidiário de que, mesmo na hipótese de se considerar atraso nos recolhimentos das estimativas
de CSLL, deveria ser aplicada a regra da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN,
afastando a multa de mora.
Nesse ponto, reconheço que, no acórdão embargado, de fato, não se abarcou
expressamente o argumento da denúncia espontânea, que havia sido deduzido como pedido
subsidiário no recurso voluntário, ainda que tenha concordado com o entendimento da DRJ que,
inclusive, foi expressamente mencionado na decisão embargada, ao mencionar, sucintamente,
que "as estimativas de CSLL dos meses de fevereiro, abril, maio, junho e julho de 2013 já se
encontravam oportunamente confessadas em DCTF, tornando descabida qualquer cogitação de
aplicação do benefício da denúncia espontânea".
Reforce-se, porém, que essa menção também foi feita no contexto da análise da
nulidade do despacho decisório, e não como análise específica do argumento subsidiário da
denúncia espontânea deduzido no recurso voluntário.
Assim, tratando-se de argumento subsidiário, mas com potencial de alterar o
resultado do julgamento — pois, se acolhido, afastaria a multa de mora —, configura-se a omissão
apontada pela Embargante e acolhida pelo despacho de admissibilidade.
Nesse aspecto, acolho os embargos neste ponto para sanar a omissão, passando a
analisar o argumento da denúncia espontânea.
Primeiramente, reforço que o instituto da denúncia espontânea está previsto no
art. 138 do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após
o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Para que a denúncia espontânea produza o efeito de excluir a responsabilidade pela
multa, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) que a infração não
tenha sido ainda descoberta pela administração tributária; b) que o sujeito passivo confesse a
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.137 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914820/2018-60
15
infração antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização
relacionados com a infração; e c) que o tributo devido e os juros de mora sejam integralmente
pagos.
No caso dos autos, a denúncia espontânea não se aplica pelas razões que passo a
expor.
Primeiramente, reforço que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, cristalizada na Súmula n.o 360/STJ, afasta a aplicação da denúncia espontânea nos casos
de pagamento em atraso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando já
declarados pelo contribuinte:
"O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo."
(Súmula n.o 360/STJ)
A ratio dessa orientação é precisa: quando o contribuinte declara o tributo (por
meio de DCTF, DCOMP, etc.,), a infração já é do conhecimento da administração tributária. Não
há, portanto, "denúncia" de infração desconhecida — há apenas o pagamento tardio de obrigação
já confessada.
No caso concreto, as estimativas de CSLL dos meses de fevereiro, abril, maio, junho
e julho de 2013 foram confessadas pela própria Embargante em suas DCTFs, conforme
demonstrado no acórdão embargado e nos documentos dos autos. Ao confessá-las, a Embargante
tornou a obrigação conhecida da administração tributária, afastando o pressuposto fundamental
da denúncia espontânea, que é a espontaneidade da revelação de infração desconhecida.
O fato de que os valores teriam sido posteriormente recolhidos via DARF, em 31 de
dezembro de 2013, sem o pagamento da multa moratória, configura pagamento em atraso de
tributo já declarado — hipótese a meu ver expressamente excluída do âmbito de aplicação da
denúncia espontânea pela Súmula n.o 360/STJ.
A Embargante argumenta ainda que as estimativas teriam sido tempestivamente
quitadas por meio de declarações de compensação (fls. 363/397), conforme informado nas DCTFs
retificadas (fls. 240/354). Ainda que se admitisse, por hipótese, que as estimativas tivessem sido
pagas por meio de compensação — o que foi expressamente refutado no acórdão embargado,
com base na PER/DCOMP preenchida pela própria interessada —, a denúncia espontânea
tampouco se aplicaria.
Isso porque a Súmula CARF n.o 203 consolidou o entendimento de que:
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Essa orientação sumular exige o pagamento do tributo e dos juros de mora como
condição para a exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea. Segundo a inteligência
da Súmula n. 203, a compensação, por sua natureza jurídica distinta, não satisfaz esse requisito.
Logo, sanada a omissão, concluo que a denúncia espontânea não se aplica ao caso
concreto, já que: a) as estimativas de CSLL já haviam sido confessadas em DCTF, tornando a
infração conhecida pela administração tributária antes do pagamento, o que afasta o pressuposto
da espontaneidade (Súmula n.o 360/STJ) e; b) mesmo que se admitisse o pagamento por
compensação, a Súmula CARF n.o 203 afasta a aplicação do art. 138 do CTN nessa hipótese.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.137 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.914820/2018-60
16
A multa de mora, portanto, é devida nos recolhimentos extemporâneos das
estimativas de CSLL dos meses de fevereiro, abril, maio, junho e julho de 2013, devendo ser
mantido o resultado do julgamento anterior.
Portanto, acolho os embargos para sanar a omissão, mas sem efeitos infringentes,
apenas para esclarecer que não se aplica ao caso concreto o instituto da denúncia espontânea,
pelos fundamentos acima expostos.

Do Prequestionamento
Nos termos do art. 118, §5o, do RICARF, é cabível o enfrentamento explícito da
legislação indicada pelas partes para fins de prequestionamento, viabilizando eventual
interposição de Recurso Especial à Câmara Superior.
A Embargante indicou, para fins de prequestionamento, os seguintes dispositivos:
 Art. 163 do CTN: expressamente aplicado no acórdão embargado como
fundamento da imputação proporcional, e reafirmado no presente voto;
 Art. 138 do CTN: analisado no presente voto, concluindo-se pela sua
inaplicabilidade ao caso concreto;
 Art. 150, § 1o, do CTN: o dispositivo trata da homologação do lançamento
por homologação. No caso, a PER/DCOMP foi analisada e homologada
parcialmente, em razão da insuficiência dos DARFs decorrente da imputação
proporcional. Nada obstante, o dispositivo foi considerado na análise da
legalidade da imputação;
 Art. 59, II, do Decreto n.o 70.235/72: analisado no acórdão embargado, que
concluiu pela suficiência da fundamentação do despacho decisório,
acompanhado da análise detalhada do crédito (fls. 563/569).
Portanto, considero prequestionados os dispositivos indicados pela embargante,
para os fins do art. 118 do RICARF.

Conclusão
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos, sem efeitos infringentes, apenas
para suprir a omissão referente à análise da denúncia espontânea e considerá-la inaplicável ao
caso em análise.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 815
DF CARF MF
Original